Tribunal: TJES
Processo: 0001158-09.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001158-09.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLON DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE FUGA POLICIAL APÓS TENTATIVA DE ROUBO. VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. ATO ILÍCITO PENAL DOLOSO. INAPLICABILIDADE DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por vítima de acidente de trânsito ocorrido durante fuga policial após tentativa de roubo, no qual o autor sofreu amputação transfemoral do membro inferior direito e postulou o recebimento da indenização por invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT quando o acidente de trânsito ocorre durante a prática de ilícito penal doloso, em contexto de fuga policial após tentativa de roubo, utilizando veículo produto de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/1974, possui natureza social e garante cobertura para danos pessoais decorrentes de acidentes de trânsito, independentemente da apuração de culpa.

4. O art. 5º da Lei nº 6.194/1974 afasta a necessidade de investigação de culpa em sentido estrito, mas não elimina a exigência de que o sinistro decorra de risco legítimo compatível com a finalidade do seguro obrigatório.

5. O boletim de ocorrência, os documentos hospitalares e o laudo pericial comprovam que o acidente ocorreu durante fuga policial empreendida pelo apelante após tentativa de roubo, mediante condução perigosa e em alta velocidade.

6. O art. 762 do Código Civil aplica-se ao seguro DPVAT para afastar a cobertura securitária quando o sinistro decorre de ato doloso praticado pelo segurado ou pela vítima, em razão da ruptura da aleatoriedade inerente ao contrato de seguro.

7. O conjunto probatório demonstra que o acidente ocorreu durante fuga policial iniciada após tentativa de roubo, ocasião em que os envolvidos trafegavam em alta velocidade, realizavam manobras perigosas e utilizavam motocicleta produto de furto.

8. A função social do seguro DPVAT não autoriza a socialização dos efeitos econômicos decorrentes da prática de ilícito penal doloso, inexistindo interesse legítimo segurável nessas situações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O seguro obrigatório DPVAT não cobre sinistro decorrente de ato ilícito penal doloso praticado pela própria vítima.

2. O art. 762 do Código Civil aplica-se ao seguro DPVAT para afastar a cobertura securitária em caso de risco dolosamente provocado.

3. A finalidade social do seguro DPVAT não abrange acidentes ocorridos durante fuga policial relacionada à prática de crime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 5º; Lei nº 11.945/2009; Código Civil, art. 762; Código Penal, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.543/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.04.2026, DJEN 17.04.2026.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001158-09.2019.8.08.0008

APELANTE:
MARLON DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADA:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MARLON DA SILVA TEIXEIRA
contra a r. Sentença (
id. 19649910)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões de Barra de São Francisco/ES, nos autos da “
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT”
ajuizada pelo recorrente em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que julgou improcedente o pedido autoral
.

Em seu recurso (id. 19649911), o apelante defende que inexiste conduta dolosa voltada à produção do sinistro ou à obtenção indevida de indenização, sendo que a situação de fuga policial não presume a intenção de causar o acidente ou de fraudar o seguro, exigindo-se a prova de dolo específico.

Alega que o artigo 762 do Código Civil é inaplicável ao caso, uma vez que incide apenas quando o segurado provoca deliberadamente o evento, tendo o acidente consistido em evento inesperado, sem finalidade de obter vantagem econômica.

Sustenta que o laudo pericial confirmou a perda funcional e anatômica por amputação do membro inferior direito, fazendo jus ao recebimento do valor máximo da indenização estabelecido em R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Com isso, requer o provimento do recurso, para condenar a apelada ao pagamento devido da indenização do seguro DPVAT.

Contrarrazões (id. 19649915) pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.
Cinge-se a controvérsia em definir se o apelante faz jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o sinistro tenha ocorrido durante fuga policial após roubo tentado.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença apelada.

De início, calha registrar que o seguro DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/1974, visa garantir cobertura para danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, sendo que sua finalidade primordial é oferecer indenização rápida e acessível às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente da culpa.

Além disso, a Lei nº 11.945/2009 reforçou a regulamentação deste seguro, estabelecendo critérios objetivos para a mensuração das indenizações em casos de invalidez permanente, conforme o grau de incapacidade.

Friso que, considerando o princípio do
tempus regit actum
, aplica-se a legislação vigente à época do sinistro, ocorrido em
02 de fevereiro de 2019
, quando as disposições das referidas leis estavam em plena vigência.

Registro que o art. 5
o
, da Lei n. 6.194/74 dispunha que: “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Sendo o DPVAT uma modalidade de seguro, também se aplica o disposto no art. 762, do Código Civil, vigente à época dos fatos, que previa a ausência de cobertura securitária nas situações em que o risco for causado por ato doloso do segurado.

No caso dos autos, o sinistro, consistente na colisão da motocicleta contra um poste, e os danos sofridos pelo apelante, com a amputação transfemoral do membro inferior direito e a sequela residual em membro superior esquerdo, bem como seu nexo de causalidade, são incontroversos, sendo comprovados pelo Boletim Unificado (fls. 13/16), pelos documentos hospitalares (fls. 18/27) e pelo laudo pericial (id. 19649901).

Entretanto, cumpre destacar que a causa determinante do acidente não decorreu de um evento aleatório, mas da fuga policial após uma tentativa de roubo.

A esse respeito, observa-se que o apelante respondeu ação penal sob nº 0000483-46.2019.8.08.0008, na qual foi condenado às penas dos art. 157, §2º, II, § 2º-A, I c/c art. 14, II, Código Penal.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após um frentista relatar a presença suspeita do apelante e de outro indivíduo em uma motocicleta, temendo a ocorrência de um assalto.

Durante buscas pela região, a guarnição policial percebeu uma movimentação atípica em outro posto de combustível e ouviu pedidos de socorro de um frentista.

Ao se aproximarem, os dois suspeitos fugiram em alta velocidade na motocicleta, realizando manobras perigosas e apontando uma arma de fogo para os policiais, até colidirem contra um poste, ocasionando as lesões alegadas.

Registre-se, ainda, que de acordo com o boletim de ocorrência, a motocicleta utilizada na fuga era produto de furto, ocorrido na noite do dia 31/01/2019 para o dia 01/02/2019.

Sobre o tema, o Colendo STJ decidiu recentemente que
“embora a Lei 6.194/74 preveja que a indenização do seguro DPVAT será devida independentemente de culpa, não alcança situações em que o acidente decorra da prática de ato ilícito penal”.

Vejamos, pois, a ementa dos autos do RESP 1.850.543/PR, publicada no recente Informativo n. 886 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE A PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL DOLOSO. ROUBO DE VEÍCULO. ART. 5º DA LEI 6.194/1974. PAGAMENTO INDEPENDENTE DE CULPA QUE NÃO ALCANÇA O DOLO. ART. 762 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. RISCO DOLOSAMENTE PROVOCADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE LEGÍTIMO SEGURÁVEL. FINALIDADE SOCIAL DO DPVAT QUE NÃO ABRANGE CONSEQUÊNCIAS DE CONDUTA CRIMINOSA INTENCIONAL. PRECEDENTES DAS TERCEIRA E QUARTA TURMAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 5º da Lei 6.194/1974 afasta a apuração de culpa em sentido estrito, mas não elimina a exigência de que o evento decorra de risco legítimo, compatível com a causa do seguro obrigatório. 2. O art. 762 do Código Civil é aplicável ao seguro DPVAT para excluir a cobertura quando o sinistro decorre de ato doloso do segurado ou da vítima, por romper a aleatoriedade inerente ao contrato de seguro. 3.
Acidente ocorrido durante a prática de ilícito penal doloso, envolvendo o próprio veículo objeto do crime, afasta o dever de indenizar, por inexistência de interesse legítimo segurável. 4. A função social do DPVAT não autoriza a socialização dos efeitos econômicos do crime nem a cobertura de riscos dolosamente provocados.
5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus de sucumbência (REsp n. 1.850.543/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 17/4/2026 -
grifei
).

À luz do entendimento jurisprudencial acima citado, embora a Lei nº 6.194/74 dispense a análise da culpa em sentido estrito (art. 5º), a cobertura do DPVAT exige que o sinistro decorra de risco legítimo e acidental, não provocado deliberadamente pelo agente, uma vez que o instituto securitário assenta-se na aleatoriedade e na imprevisibilidade do evento danoso, premissas estas que não subsistem quando o evento é controlado pela vontade do próprio causador do dano.

Logo, o sinistro ocorrido no contexto de empreitada criminosa dolosa descaracteriza o risco social inerente ao trânsito e o dano deixa de ser acidental e passa a consubstanciar desdobramento direto de conduta ilícita intencional e voluntariamente assumida, rompendo o liame necessário a ensejar a proteção securitária.

Sendo assim, não há o que se falar em cobertura securitária a ser reconhecida no caso dos autos, uma vez que o acidente ocorreu em decorrência de fuga após tentativa de ilícito penal doloso, afastando o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ressalto que o apelante está amparado pela gratuidade de justiça, de modo que as verbas decorrentes de sua sucumbência estão suspensas (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.